Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A impenhorabilidade do imóvel rural requer a demonstração de que o bem constrito se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e de que se trata de propriedade trabalhada pela própria família, de onde tiram o sustento.
2. Ausente qualquer prova de que a parte executa ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel indicado pelo credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.